Tribunal: TJSP
Processo: 2276155-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE APENAS A DANOS MORAIS – EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA NA APÓLICE – IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER A COBERTURA POR DANOS PESSOAIS NA HIPÓTESE – EXCEÇÃO DA SÚMULA 402 DO STJ

AGRAVO DESPROVIDO